Tribunal: TJMT
Processo: 0040057-71.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040057-71.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIENE FERREIRA DE MORAES - CPF: 698.542.201-25 (EMBARGANTE), IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - CPF: 178.829.661-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
- ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPGUNADO E O POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
REsp 1852221-RS
- INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3 -
A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Luciene Ferreira de Moraes
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o nº
. 0040057-71.2011.8.11.0041,
que, à unanimidade, proveu o recurso e retificou a sentença
.

Em suas razões recursais, Luciene Ferreira de Moraes, alega que, o acórdão embargado foi omisso, uma vez que não houve
analise da aplicação do
artigo 26, § 2º, da Lei 9394/96, ao não se considerar que o termo educação artística foi substituído (senão renomeado) pelo termo arte
.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada,
com o prequestionamento do artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 95691469), o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
. 0040057-71.2011.8.11.0041,
que, à unanimidade, proveu o recurso e retificou a sentença
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - CONCURSO PÚBLICO — NEGATIVA DE POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES — CANDIDATA COM FORMAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA — EXIGÊNCIA DE CURSODE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM MÚSICA - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE OUTRO CURSO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Se o edital do certame exige, para a posse do candidato, a apresentação de diploma de curso de graduação em determinada área, essa exigência não pode ser suprida com a entrega de diploma de outro curso, diverso do requerido.

2 - A exigência do edital de curso de licenciatura plena em educação artística com habilitação em música, não é atendida com a entrega de certificado de licenciatura em música. Mandado de segurança indeferido

Em suas razões,
Luciene Ferreira de Moraes, alega que o acórdão embargado foi omisso, uma vez que não houve
analise da aplicação do
artigo 26, § 2º, da Lei 9394/96, ao não se considerar que o termo educação artística foi substituído (senão renomeado) pelo termo arte
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque,
em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

Todavia, o
acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca do não cumprimento do requisito exigido no edital,
in verbis
:

(...) Ocorre que, conforme disposto no subitem 2.1 – ID 26677471 –, o requisito básico do cargo de Professor de Educação Básica – Perfil Profissional em Artes é o D
iploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas e/ou Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Música, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Além do mais, a Impetrante, ora Apelada juntou documento que não supre o que a titulação
exige
, mas o Certificado de Licenciatura em Música (ID n. 26677460 – pág. 1), em manifesto desrespeito ao
Edital
do concurso, contra o qual não se voltou em tempo hábil.

Dessa maneira, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo, posto que segundo entendimento jurisprudencial:

[...]

1 - Inexiste afronta a direito líquido e certo se a Administração, observando as normas inscritas no
edital
, convoca o
candidato
aprovado em
certame
público para o cargo de Professor da 1ª a 3ª séries do 2º grau, da rede pública de ensino do Estado do Maranhão, e deixa este de apresentar
a documentação exigida, qual seja, comprovante de licenciatura plena para o exercício do magistério.

Ademais, restou amplamente demonstrado que a autoridade coatora cumpriu criteriosamente os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade dos atos administrativos. Ausência de liquidez e certeza para deferir a pretensão
.

[...]”.

(STJ, Quinta Turma, RMS 11616/MA,
relator
Ministro Jorge Scartezzini, DJ 29/10/2001). [Destaquei]

O Superior Tribunal de Justiça, acerca da mudança das nomenclaturas referentes ao
curso
de arte afirmou:

[...]

devido a recomendação do MEC de retificar o termo Educação Artística pela designação Arte, extinguindo também a possibilidade de habilitação em Artes Plásticas e surgindo as opções entre Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.

[...]”.

(STJ, decisão monocrática,
AREsp 511890
,
relator
Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/5/2014).

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Resolução CONSEPE nº 19, de 28 de fevereiro de 2005, realmente extinguiu o
Curso
de Educação Artística — Habilitação Música, nos seguintes termos:

Art. 1º Aprovar a criação do
Curso
de Licenciatura em Música, do Instituto, Campus de Cuiabá.

Art. 2º O Currículo Pleno do
Curso
é composto de 3050 (três mil e cinqüenta horas; a serem integralizadas no mínimo em 09 (nove) e no máximo 14 (catorze) semestres letivos, conforme anexos, I, II e III, em regime de crédito semestral com 40 vagas, sendo 20 para o 1º período e 20 para o 2º período.

Art. 3º Fica extinto, na UFMT, o
Curso
de Educação Artística – Habilitação Música, a partir do ano letivo 2005.

Parágrafo único. Os alunos que ingressaram no
Curso
de Educação Artística – Habilitação Música até 2004 terão o direito de concluir o
curso
, conforme Resolução CONSEPE n. 105/2000 com as alterações dadas pela Resolução CONSEPE n. 07/2001.

Entretanto, não significa dizer que o
curso
de licenciatura plena em Música corresponde à área de conhecimento de artes.

Isso porque, em consulta no site do Ministério da Educação – MEC, é possível observar a diferença entre o perfil profissional, os temas abordados na formação, bem como a área de atuação de um Licenciado em Música e um Licenciado em Artes Visuais (Educação Artística). Confira-se:

[...]

PERFIL DO PROFISSIONAL

O Licenciado em Artes Visuais deve ser educado para a docência de Arte - Artes Visuais - em todos os níveis do ensino formal e não-formal, incluindo a elaboração de materiais pedagógicos. Deve, também, desenvolver a produção, a pesquisa, a crítica e a mediação artístico-cultual nas modalidades de arte pública, cerâmica, desenho, fotografia, história em quadrinhos, ilustração,
home page
, vídeo, holografia, computação gráfica, escultura, gravura, mural, modelagem, grafite,
land art
, livro de artista, multimídia, instalação, objeto, performance, pintura, arte digital, teoria, história e crítica de artes visuais, entre outras.

TEMAS ABORDADOS NA FORMAÇÃO

Fundamentos do ensino-aprendizagem da arte; História da Arte; Estética; Educação inclusiva; Fundamentos da percepção, da criação e da reflexão sobre o fenômeno visual Estudos e processos de interação com outras áreas do conhecimento; Elaboração, execução e avaliação de projetos no ensino de Arte - Artes Visuais.

ÁREA DE ATUAÇÃO

O Licenciado em Artes Visuais pode atuar na educação formal e não-formal, em escolas, em instituições artísticas, culturais, acadêmicas e em outros espaços que congreguem as diversas atividades inerentes às artes visuais e campos correlatos, em suas múltiplas manifestações. Atuar como artista-pesquisador no circuito da produção artística profissional e na formação qualificada de outros artistas.

INFRAESTRUTURA RECOMENDADA

Ateliês Específicos; Laboratório de Multimeios e de Mídias Eletrônicas; Espaços Expositivos.

Já a área de atuação de um licenciado em Música, prevê que:

PERFIL DO PROFISSIONAL

O Licenciado em Música atua no ensino de música, lecionando canto ou instrumentos musicais, em todos os níveis do ensino formal (Educação Básica) e não-formal (escolas especializadas). Poderá atuar ainda como intérprete solista, preparador vocal, bem como integrar grupos instrumentais diversos.

TEMAS ABORDADOS NA FORMAÇÃO

Didáticas e Métodos de Educação Musical; Legislação Educacional; Psicopedagogia Musical; Folclore Musical; Filosofia da Educação; Linguagem e Estruturação Musical (Análise, Harmonia e Contraponto); Percepção Musical; História da Música Universal e Brasileira; Acústica e Tecnologia; Fundamentos de Produção Cultural; Fundamentos da Pesquisa em Música; Estética e Filosofia da Música; Prática de Grupos Vocais e Instrumentais; Música de Câmara; Oficinas de Criatividade; ões de LIBRAS; Estudo Técnico de Instrumento, Literatura e Repertório Específico; Interpretação (escolas e estilos); Técnicas de Palco e de Expressão Corporal; Prevenção de Lesões Causadas por Esforço Repetido e Disfunções de Postura; Saúde, Fisiologia e Técnica Vocal; Técnicas de Respiração e Postura; Dicção e Fonética; Literatura e Repertório do Canto; Declamação Lírica.

ÁREA DE ATUAÇÃO

O Licenciado em Música pode atuar na Educação Básica, em escolas especializadas ou diferentes contextos em que se desenvolvam atividades musicais; em pesquisa musicológica e pedagógica, a qual abrange os aspectos teóricos, práticos e interdisciplinares da música; como intérprete solista, preparador vocal ou integrante de grupos instrumentais atua em órgãos públicos ou privados, civis, militares ou religiosos.

INFRAESTRUTURA RECOMENDADA

Instrumentoteca; Laboratórios de Computação com Programas de Música; Salas com Recursos Multimídia; Salas com Tratamento Acústico e Espelho; Acervo de Partituras e Gravações (Áudio e Vídeo) do Repertório; Salas para Ensaio de Grupo; Grupos Musicais de Apoio (Grupos de Câmara, Orquestra, Banda, Grupos de Música Popular).

(Disponível em
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=licenciaturas

[...]

Além do mais, a alegação que o acórdão embargado foi omisso, uma vez que não houve
analise da aplicação do
artigo 26, § 2º da Lei 9394/96, ao não se considerar que o termo educação artística foi substituído (senão renomeado) pelo termo arte,
também não deve prosperar.

Isso porque,
tal matéria não foi ventilada em sede de contrarrazões, configurando inovação recursal, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SUCESSÃO DA PENSÃO PELO FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, REQUISITO NÃO PREENCHIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não existindo a alegada omissão no julgado, quanto a tese de violação ao princípio da isonomia, relativa a exigência de comprovação de dependência econômica do pai em relação ao filho, diante da presunção da dependência desse à ex-esposa (beneficiária da pensão),
porquanto tal questão não foi anteriormente discutida, configurando inovação recursal
, ou quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devem ser estes rejeitados.

2. Ademais a matéria objeto de repercussão geral (Tese 457, STF) difere-se da questão aqui discutida, pois, no paradigma, trata-se da hipótese do beneficiário varão da pensão por morte receber o benefício diretamente do falecimento de esposa ou companheira, ao passo que, na espécie, pretende o Embargante ser sucessor da pensão por morte já auferida por sua ex-companheira, decorrente do falecimento do filho.

3. Desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo mencionado pelas partes, bastando que resolva, integralmente e de forma fundamentada, a questão posta em Juízo, como de fato aconteceu.

4. Não é possível opor embargos de declaração para rediscussão do julgamento, uma vez que se destinam, tão somente, ao suprimento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC; o que não se denota, na espécie. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJ-GO - 02161411620188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 26/1/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/1/2021)

A alegação de contradição e omissão no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega a Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca a Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há omissão ou contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021